Tribunal: TCU
Processo: 032.964/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de alteração de aposentadoria de Domingos Pontes Filho, promovida em 18/11/2003 pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Santos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de alteração de aposentadoria de Domingos Pontes Filho, promovida em 18/11/2003 pela Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Santos/SP. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. consignar na base de dados do sistema e-Pessoal a anotação de registro tácito do ato de alteração de aposentadoria a Domingos Pontes Filho (Sisac 10262970-04-2009-000023-1) e declará-lo insuscetível de revisão de ofício, uma vez transcorrido o prazo de que trata o art. 260, § 2o, do RI/TCU; 9.2. informar ao interessado e à Gerência Executiva do INSS em Santos/SP que o inteiro teor desta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar e arquivar os presentes autos.